Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713719-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU RECORRIDO: ANA CRISTINA DE LACERDA PECANHA BARBOSA DESPACHO A parte recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso extraordinário (ID 77253506). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a Resolução no 875/2025, em vigor desde 1/7/2025, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STF, intimo a parte recorrente, na pessoa de sua advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028